Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGANTE), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS REAIS

OU FIDEJUSSÓRIAS PRESERVADAS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018876-37.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

EDIO BRUNETTA e OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDIO BRUNETTA
e
OUTROS
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por eles, para manter a decisão de primeiro grau que rejeitou o pleito averbado em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução em face dos executados, ora embargantes, e a suspensão em relação ao executado Eloi Brunetta.

Em suma, os embargantes apontam que
“nas razões do acórdão que o §1o do art. 49 da Lei 11.101/05 é expresso ao determinar que os credores conservam os seus direitos face os coobrigados e que a recuperação judicial não impede atingir o patrimônio dos devedores solidários que figuram como avalistas do contrato, cujo entendimento está apoiado em julgados do c. STJ que pacificaram este entendimento sob a égide da Súmula 581 do STJ”
(sic)
.

Entretanto, defendem que o “
acórdão deixou de analisar que o colendo Superior de Justiça, no julgado do EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.532.943 - MT (2015/0116344-4), exatamente sobre esta questão, proferiu novel entendimento, entendendo que o que é disposto pela sumula 581 do STJ “de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores)” (STJ, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.532.943 - MT (2015/0116344-4), publicado em 02.06.2017)
” (sic).

Argumentam, ainda, que o
decisum
“
deixou de enfrentar o fundamento de que a aplicação do §1o do art. 49 da Lei 11.101/05 deve ser realizada apenas nos casos genéricos, onde, por REGRA GERAL, a recuperação judicial não atinge os garantidores e que, neste caso específico, trata-se de para supressão das garantias e consequente extinção de ações em face dos garantes em casos cujos os planos tragam expressamente a necessidade de supressão destas garantias reais e fidejussórias, conforme autorizado pelo art. 49, §2o da LRE, e confirmado pelo STJ no julgado do EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.532.943 - MT (2015/0116344-4)
” (sic).

Dessa forma, explanam que “
ao não enfrentar estes fundamentos, o acórdão embargado acabou ofendendo a disposição do art. 489, §1o do CPC
” (sic).

Por outro lado, salientam que “
o acórdão não se manifestou sobre as modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, especialmente o novo conceito jurídico aplicável à supressão das garantias, que de fato independem da anuência do credor
” (sic).

Esclarecem que “
o entendimento de que a cláusula de supressão de instância contida no plano é plenamente legal justamente porque o c. STJ percebeu que a liberação das garantias não decorria a unicamente da vontade do devedor, mas sim, de uma necessidade de mercado para que a operação, sobre os bens onerados por penhor, hipoteca, inclusive de terceiros, voltasse a serem objetos de busca por eventuais linhas de crédito
” (sic).

Asseguram que “
houve a afetação do TEMA 885, em que a Segunda Seção, por maioria de votos, decidiu que a extinção das garantias, seja ela real (prestada pela própria devedora) ou fidejussória (por terceiros), só tem eficácia se o titular da garantia, ou seja, o credor, assim o autorizar
” (sic).

Assim, conferem que “
esta previsão permite que o novo crédito seja considerado extraconcursal, sendo impossível de modificar-se esta qualidade de crédito por decisão judicial, inclusive em fase recursal (art. 69-B), dispensando, inclusive, a anuência do detentor da garantia original (art. 69- C), exatamente como consta dos planos aprovados com cláusula de supressão de garantia
” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes, “
a fim de que haja o enfrentamento dos fundamentos colacionados nas razoes recursais à luz dos incisos do §1o do art. 489 do CPC, especialmente a interpretação dada pelo c. STJ sobre a Lei 11.101/05 e o art. 49, §1o c/c art. 50, §1o que devem ser feitas em conjunto com o §2o do art. 49, bem como pela nova redação trazida pela lei 69-C, que dispensa a anuência do credor para a supressão das garantias
” (sic) (id. 168582170).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 169846689).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS PRESERVADAS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, §1o da Lei no. 11.101/2005.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Digo isso porque, o entendimento pacífico deste Tribunal e também da Corte Superior é no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo tal entendimento alicerçado na Súmula no. 581 do STJ, de modo que não há se falar em omissão do julgado em razão de não ter aplicado ‘novel’ entendimento da Corte Superior (REsp 1.532.943 – MT), sobretudo porque não dotado de força vinculante, cuja observância se mostraria obrigatória, por força da previsão do art. 1.039 do CPC.

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, de modo que o julgado hostilizado não padece do vício de falta de fundamentação.

Ademais, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023